Tribunal: TJSP
Processo: 0150672-45.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Ação visando a recálculo de pensão. Beneficiária de policial militar falecido. Pretensão a 100% dos vencimentos/proventos. Exegese das regras dos artigos 40, § 7o e 42, § 2o da CF c.c. EC 41/03. Revogação do artigo 26 da Lei Estadual n. 452/74 pela CF em 1988. Benefício expressamente previsto na LCE 1013/07. Prevalência da previsão constitucional anterior à vigência da EC 41/03 até a edição de

Ementa:
Ação visando a recálculo de pensão. Beneficiária de policial militar falecido. Pretensão a 100% dos vencimentos/proventos. Exegese das regras dos artigos 40, § 7o e 42, § 2o da CF c.c. EC 41/03. Revogação do artigo 26 da Lei Estadual n. 452/74 pela CF em 1988. Benefício expressamente previsto na LCE 1013/07. Prevalência da previsão constitucional anterior à vigência da EC 41/03 até a edição de lei específica. Observância do princípio da igualdade. Correção monetária e juros de mora. Incidência da Lei n. 9494/07. Recurso oficial e voluntário não providos. Restituição dos autos à vista do artigo 1040, II do CPC para eventual adequação. Acórdão mantido por seus próprios fundamentos.